Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAIS. AMEAÇA DE MORTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. HARMONIA COM A PROVA COLHIDA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO, Publicação: 18/10/1996).
2. O depoimento seguro e detalhado do policial Marcos prestado em juízo corrobora os depoimentos colhidos no termo circunstanciado, compondo conjunto probatório suficiente quanto à conduta do réu. No depoimento da testemunha ficou evidenciado que o réu xingou os policiais de “zé bucetas” e “vermes”, e ainda os ameaçou, dizendo que iria matá-los quando saísse do sistema de custódia.
3. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
4. O fato de o réu estar recolhido em centro de internação e de ânimo exaltado não excluem o dolo. “O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ (...) ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307)”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)
5. Ao xingar os policiais que trabalhavam no centro de internação, o réu ofendeu a dignidade da função pública por eles exercida e, portanto, cometeu o crime de desacato.
6. Também cometeu o crime de ameaça ao afirmar por mais de uma vez que iria matar os policiais quando saísse daquele local, situação que foi capaz de gerar desconforto nos servidores públicos, tanto que manifestaram interesse em representar pelo crime de ameaça (ID 79249351). A privação de liberdade não é incompatível com o crime de ameaça, na medida em que se trata de uma promessa de mal futuro, que pode ser executada, pois, quando o agente estiver gozando novamente de sua liberdade.
7. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou o réu pelos crimes de desacato e ameaça, fixando as penas no mínimo legal.
8. Recurso conhecido e desprovido.